Tribunal: STF
Processo: ARE 1491623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – DISPOSIÇÃO LEGAL QUE REMETE À LEI FEDERAL – APLICABILIDADE DA LEI 8112/90 – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL A SER CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.



    O artigo 58, da Lei Complementar Municipal n. 42/3002, estabelece, expressamente, que o servidor que trabalhar com habitualidade em local ou condições insalubres faz jus a adicional por insalubridade, conforme disposto em lei federal. Nos termos da Lei 8.112/90, o adicional de insalubridade é pago sobre o vencimento do cargo efetivo.



    Conforme julgamento do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Nos termos da EC n. 113, de 8/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, a partir de 9.12.2021, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, inciso I; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Municipal n. 42/2003, em seu artigo 58, estabelece o direito do servidor que trabalha com habitualidade em locais ou condições insalubres em receber o adicional de insalubridade. Veja-se:



    Art. 58. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme disposto em lei federal. 



    Dentro desta perspectiva, o artigo 61, da mesma lei local, estabelece:



    Art. 61. Para a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotará para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos. 



    Da leitura do referido artigo de lei não é possível concluir que a menção feita na lei "legislação federal trabalhista específica" seja referente à CLT, como afirma o Município. Diversamente, entendo que, quando o artigo 58 dispõe que o adicional de insalubridade será pago nos termos da lei federal, deve-se concluir que a legislação aplicável é aquela referente ao regime estatutário previsto na Lei 8.112/90, até porque tanto aos servidores concursados, como aos contratados pelo Município (estes por expressa previsão contratual), submetem-se às regras previstas no Estatuto dos Servidores.



    Neste contexto, o artigo 68, da Lei 8.112/90, disciplina:



    Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Assim, os servidores públicos municipais que trabalham em condições insalubres naquele Município de Naviraí têm direito ao adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o vencimento do cargo efetivo (percentual apurado em laudo pericial realizado a pedido da própria Municipalidade – p. 1362/1409).



    Ademais, entendo que a presente decisão não ofende aos julgamento do STF proferido no RE 565.714-RG, em repercussão geral, pelo qual firmou o tema 25, visto que, no caso, não se trata de o Poder Judiciário alterar a legislação para modificar a base de cálculo do referido adicional, mas de promover a adequada interpretação legislativa, conforme as regras vigentes e aplicáveis aos servidores estatutários, não sendo possível concluir que a legislação municipal estabeleceu como base de cálculo do benefício em questão o salário mínimo vigente.



    Outrossim, importante também observar que, a própria Lei Complementar Municipal n. 42/2003, aponta, em seu artigo 59, que o adicional de periculosidade será calculado com base no vencimento do cargo efetivo, estabelecendo que, o servidor que fizer jus a ambos os adicionais, deverá escolher entre um deles (§1º). Logo, tem-se que o legislador estabeleceu uma equivalência entre os adicionais, já que considerou a possibilidade de o servidor optar por um ou por outro em caso de estar em condições insalubres e perigosas.



    Assim, outra conclusão não se extrai da norma – artigo 58, já citado – no sentido de que o adicional de insalubridade será pago com base no vencimento do cargo efetivo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente